Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos de exibição de prontuário médico e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a inexistência de requerimento administrativo válido dirigido ao IGESDF e a ausência de responsabilidade do Instituto pela guarda do prontuário médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração consistem em recurso de natureza integrativa, destinado ao aprimoramento e esclarecimento da decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o entendimento do órgão julgador.
4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia se pronunciar.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias à resolução da controvérsia jurídica instaurada pelas partes, não estando o órgão julgador obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
7. O fato de a parte embargante discordar das conclusões finais do Colegiado não configura vício embargável, mas mero inconformismo com o julgado, o que torna imprópria a via manejada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A análise fundamentada de todas as questões recursais pelo acórdão, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante, afasta a configuração de omissão nos embargos de declaração.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; CF/1988, art. 5o, XXXV.